Tribunal: CARF
Processo: 10730.013237/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013237/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MANOEL PEREIRA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas
razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão processual.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 13/18, em razão de apuração de omissão
de rendimentos tributáveis no exercício de 2008, ano-calendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013237/2009-14
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013237/2009-14

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/11/2009 (fl. 30) e, em 16/12/2009,
apresentou a impugnação de fl. 02, por intermédio de mandatário, requerendo o
sobrestamento do feito até a decisão do processo judicial no 2009.5151052767-0, em
trâmite no 1° Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro. Alegou que a questão estaria
subjudice, e assim, evitaria criar BIS IN IDEN e afrontar a coisa julgada futura.
A procuração consta da fl. 05.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão;
b) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos.
c) que não foram realizados os cruzamento de dados entre o espólio de seu pai e
sua DIRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Preliminar – Preclusão
Do que se verifica dos autos, constata-se que o Recorrente traz argumentos
totalmente novos em relação à impugnação, onde limitou-se a solicitar o sobrestamento do feito
até a decisão do processo judicial no 2009.5151052767-0, em trâmite no 1° Juizado Especial
Federal do Rio de Janeiro.
Constata-se, então, tratar-se de matéria inteiramente nova, não apresentada
quando de sua impugnação (e-fl. 02), restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013237/2009-14

Assim, sendo a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
Isto porque matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida como
inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado neste
Conselho.
Logo, novos argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário,
em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Com relação ao argumento trazido na impugnação, a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto assim se manifestou:

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
O contribuinte restringiu sua impugnação a solicitar o sobrestamento do feito, alegando
que a matéria encontrava-se em discussão judicial, nos termos do processo no
2009.51.51.052767-0, em trâmite no Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro.
De fato, o processo mencionado pelo impugnante se refere à ação interposta pelo
mesmo em face da União Federal, conforme se verifica nas pesquisas efetuadas no sítio
da Justiça Federal do Rio de Janeiro às fls. 35/36. Todavia, a contenda judicial
restringe-se à notificação de lançamento relativa ao exercício de 2007, ano-calendário
2006, enquanto que o ano-calendário objeto da presente autuação é o de 2007.
O pedido do autor constante da petição inicial de fls. 06/11, apresentada no processo
judicial, é claro ao requerer o cancelamento do débito exclusivamente relativo à
notificação de lançamento do exercício de 2007. Da mesma forma, a sentença judicial
extraída do sítio da Justiça Federal às fls. 31 a 34 também se limita à matéria pertinente
ao lançamento do exercício de 2007, ano-calendário 2006, exatamente conforme o
pedido do autor.
Portanto, não se vislumbra qualquer tipo de identidade de objeto entre o processo
judicial mencionado pelo contribuinte na peça impugnatória e a presente autuação, que
fosse capaz de ofender a “coisa julgada futura”, como alegou o impugnante.
Com relação ao mérito da presente lide, a Fiscalização apurou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 49.836,00, conforme descrição dos fatos da
notificação de lançamento à fl. 16. Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer
alegação ou elementos de prova capazes de afastar a infração apurada.
Ressalte-se que o momento de apresentação das alegações, devidamente acompanhadas
dos pertinentes elementos de prova, é na impugnação, conforme determinam os arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Assim, uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela fiscalização.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se os efeitos da
notificação de lançamento de fls. 13/18.
Luiz Ernesto Moraes Silva - Relator
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013237/2009-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão
processual.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 283
DF CARF MF
Original